Tribunal: TJDFT
Processo: 0701760-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. EXCLUSÃO APÓS PERÍODO DE REMISSÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 30, § 3o, DA LEI 9.656/1998. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DEVERES ANEXOS DE PROTEÇÃO E COOPERAÇÃO. BENEFICIÁRIO IDOSO OCTOGENÁRIO.

Nos planos sob o regime coletivo por adesão é garantida a permanência do dependente no caso de falecimento do titular - inteligência §3° do artigo 30 da Lei 9.656/98. 3.1.

De outro lado, a Resolução no 19/1999 - CONSU determina que rescindido unilateralmente o plano de saúde coletivo, é direito do beneficiário migrar para um plano ou seguro de assistência à saúde sob o regime individual ou familiar, sem que seja necessária observância de novos prazos de carência.